Tribunal: TJMT
Processo: 1006167-24.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006167-24.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO - CPF: 061.058.711-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR GONCALVES PEREIRA - CPF: 053.592.201-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONIFER BRUNO CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 040.563.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO - CPF: 022.948.203-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAS SOARES PEREIRA - CPF: 036.901.501-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADILIO DOS SANTOS - CPF: 051.059.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO ALVES REZENDE - CPF: 745.520.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA ALVES DE JESUS - CPF: 794.384.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SOARES BARBOSA MACEDO - CPF: 011.716.171-35 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON DA SILVA SANTOS - CPF: 066.925.541-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA MARIA REJES - CPF: 881.440.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE DE ALMEIDA SILVA JUNIOR - CPF: 432.885.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.488.481-30 (VÍTIMA), BONISENHA LEOCÁDIO SILVA (ASSISTENTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA (ASSISTENTE), JOAO PAULO PRAISNER (ASSISTENTE), ADEVAIR MAZETO ALVES - CPF: 061.888.011-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006167-24.2023.8.11.0003

RECORRENTE: ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/2013) E FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347 DO CÓDIGO PENAL) –
REQUER SEJA RECONHECIDA A PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PLEITEIA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/13 – PRETENDIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INVIABILIDADE -
PEDIDO SUBSIDIÁRIO - EXTENSÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ADMISSIBILIDADE – ART. 580 DO CPP – IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – EXTENSÃO READEQUAR A PENA DO RÉU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Extensão do julgamento proferido no Recurso de Apelação Criminal n.
1013862-63.2022.8.11.0003
ao corréu
Adevair Mazeto Alves
, para para readequar a pena-base de todos os crimes, porquanto se encontra em situação fático-processual idêntica à de Edi Emerson Maciel e a decisão não se fundou em motivo de caráter exclusivamente pessoal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006167-24.2023.8.11.0003

RECORRENTE: ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, obedecendo a soberania do Tribunal do Júri, condenou o apelante nos seguintes termos (id. 201161194):

- 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, I, do Código Penal;

- 08 (oito) anos de reclusão, em razão da prática delitiva descrita no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013;

- 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em virtude da incursão na prática descrita no art. 347 do Código Penal;

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP), ficou a pena final em 24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção.

Fixou-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Em suas razões (id. 201161199), a Defensoria Pública pugnou pelo redimensionamento das penas impostas a Antônio Garcia da Costa Neto, nos moldes seguintes:

a)

Em relação ao crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I, CP): pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime;

b)

Em relação ao crime de organização criminosa (art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013): pelo afastamento da valoração negativa dos motivos e consequências do crime ou a alteração da fração utilizada para exasperação da pena-base em razão dos antecedentes, assim como a preponderância da atenuante da menoridade relativa em face da agravante de reincidência, além do afastamento da causa de aumento prevista no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13 ou a redução da fração de 1/3 para 1/6;

c)

Em relação ao crime de fraude processual (art. 347, CP): afastamento da negativação da culpabilidade e alteração da fração utilizada para exasperar a pena em decorrência dos antecedentes criminais, assim como a preponderância da atenuante da menoridade relativa em face da agravante de reincidência.

d)

Alternativamente:
“a extensão dos efeitos do recurso do corréu Adevair Mazeto Alves ao Apelante, a fim de readequar a pena-base de todos os crimes (homicídio, organização criminosa e fraude processual), em caso deste recurso individual não ser mais benéfico, excluindo-se os dias-multa, vez que não fixados pelo magistrado e não impugnados pela acusação, consoante acórdão anexo”
e;

e)

A isenção das custas e despesas processuais.

As contrarrazões foram pelo parcial provimento do recurso interposto, a fim de que seja afastada a circunstância judicial referente aos motivos do crime em relação ao crime de homicídio e as consequências do delito no tocante ao crime de fraude processual, mantendo-se a sentença em seus demais pontos (id. 201161202).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento do recurso, a fim de que
“haja a extensão dos efeitos do julgamento do recurso de apelação interposto pelo corréu Adevair Mazeto Alves (Apelação Criminal n. 1013862-63.2022.8.11.0003) ao ora recorrente Antônio Garcia da Costa Neto, apenas com o necessário redimensionamento das reprimendas basilares, mantendo-se, no mais, incólume a sentença guerreada”
. (id. 202419677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006167-24.2023.8.11.0003

RECORRENTE: ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso

ofereceu denúncia em desfavor do apelante ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO e de Adevair Mazeto Alves, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no (i) art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal, (ii) art. 347 do Código Penal e (iii) art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, nos seguintes termos (id. ).

1o FATO – DO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.

Consta nos autos, no dia 11/05/2022, em horário incerto mas durante a madrugada, antes das 04h00min, a vítima RONAIR ALVES DE OLIVEIRA fora morta na Cela 01, da Ala 02-Verde na cadeia pública local, anexada na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande).

Apurou-se que os denunciados ADEVAIR MAZETO ALVES e ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO, acima qualificados, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), mataram RONAIR ALVES DE OLIVEIRA.

O crime fora praticado por MOTIVO TORPE, consistente na prática de VINGANÇA em nome da Organização Criminosa Comando Vermelho.

Conforme se extrai dos autos, a vítima Ronair estava sendo indicada como o suposto autor do homicídio que vitimou Luzia Aparecida Fernandes, ocorrido no dia 09/05/2022 em Poxoréu -MT. De acordo com as investigações, Luzia fazia parte da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, motivo pelo qual a morte de Ronair fora motivada por Vingança realizada em nome da supracitada Organização.

O crime fora praticado, ainda, mediante ASFIXIA e RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

Ressaltam as testemunhas, que os denunciados levaram a vítima ao “boi” [leia-se: banheiro], ocasião em que amarram um lençol na janela, passaram no pescoço de Ronair e, na sequência o puxaram pelos pés [ação conjunta e organizada caracterizando o recurso que dificultou], asfixiando-a por um período de, pelo menos, três minutos, enquanto Ronair agonizou até morrer.

2o FATO – DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL.

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que no dia 11/05/2022, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados ADEVAIR MAZETO ALVES e ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO inovaram artificiosamente o estado de lugar de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz e os peritos criminais, visando produzir efeito em processo penal ainda não iniciado.

Após matarem a vítima Ronair (1o FATO), os denunciados a deixaram pendurada pelo pescoço na janela da cela, em posição típica de autoeliminação (suicídio), visando embaraçar a investigação e induzir em erro os peritos e o juiz.

Nesta senda, somente por volta das 04h00min, os denunciados autorizaram que os demais detentos da cela chamassem os agentes penitenciários e noticiasse o “suicídio” de Ronair.

3o FATO – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém, até o dia 11/05/2022, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados ADEVAIR MAZETO ALVES e ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO, em conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum com terceiros não identificados, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” (CV MT) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (1o Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio”
(
Sic.
id. 162100235).

Com base nestes elementos, o apelante ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO foi processado e, após julgamento perante o Tribunal do Júri, condenado nos termos anteriormente mencionados.

A irresignação interposta em seu favor não pretende discutir a materialidade ou autoria dos delitos, mas apenas aspectos relativos à dosagem da reprimenda.

Assim, como relatado, busca a Defensoria Pública, subsidiariamente,
a extensão dos efeitos do julgamento da Apelação Criminal
1013862-63.2022.8.11.0003
em seu favor.

Com efeito, a eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do CPP, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal.

Na hipótese, ambos foram condenados pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Rondonópolis, como incursos nas sanções do art. 121, §2o, I, III e IV, art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, e art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13, nos moldes do art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90.

Constata-se que o apelante Antônio Garcia da Costa Neto se encontra em situação fático-processual idêntica à de Adevair Mazeto Alves e a decisão não se fundou em motivo de caráter exclusivamente pessoal.

Vejam-se as razões da decisão que julgo parcialmente procedente o recurso de apelação criminal de n. 1013862-63.2022.811.0003, e redimensionou a pena aplicada ao corréu:

“(...)

a)

Da dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I, do Código Penal).

Em relação ao crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2o, I, CP), o apelante pugnou pelo afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
.

Nestes pontos, a sentença pontuou que a
culpabilidade
deve ser negativada porque “No caso dos autos, é indiscutível que, houve premeditação detalhada do crime, vez que o réu, unido ao seu comparsa, planejou o delito, inclusive mudando de cela com outro detento, para poderem, na madrugada, darem cabo da vida da vítima. Logo, acresço 01 (um) ano à pena base” (ID 177277360).

Em relação a este ponto, a defesa sustenta que a premeditação do delito não pode ser utilizada para negativação da
culpabilidade
e que não há elemento nos autos a demonstrar que o crime foi premeditado.

Resumidamente, alega que entre a entrada da vítima na cela do anexo Penitenciário Major Eldo de Sá Corrêa (16 horas) e o fechamento das celas (16h30min) decorreu apenas 30 (trinta) minutos e que a testemunha Walisson da Silva Santos (ouvida apenas na fase policial) mencionou que os agentes premeditaram o delito, com exposição de um plano detalhado para a morte do ofendido.

Naquilo que diz respeito às
circunstâncias do crime
, afirmou-se que “No caso dos autos, temos que a causa da morte da vítima não pode ser definida por profissional de medicina, apesar de sua qualificação. Logo, é indiscutível que o agente utilizou de subterfúgio desconhecido para causar o óbito. Tal perspicácia e engenho não podem ser ignorados, apesar de desconhecido, razão pelo majoro (01) um ano à pena base” (ID 177277360).

Salienta que o fato da perícia não ter determinado a causa da morte da vítima não pode ser utilizada para prejudicar o apelante, sendo interpretada em seu desfavor.

Em relação à
culpabilidade
, tem-se que o crime de homicídio narrado nos autos foi evidentemente
premeditado
, uma vez que sua prática envolveu evidente ação estratégica, bem definida e antecipada por parte do apelante.

Observa-se das provas produzidas nas duas fases da persecução penal que, durante o dia, o apelante e o corréu pressionaram a vítima, a fim de levantarem informações se ele teria sido o autor de um crime de homicídio praticado contra sua sogra (integrante do Comando Vermelho). Na ocasião, a vítima confessou ter sido o autor do mencionado crime.

Diante disso,
o apelante Adevair Mazeto Alves trocou de cela com Luiz Paulo Rezende
, a fim de ficar na mesma cela do corréu e da vítima, local em que praticou o mencionado delito.

A este respeito, extrai-se das declarações de Walisson da Silva Santos na fase policial:

“[...] que se encontrava na mesma cela que a vítima e o réu Antônio. Assim, durante o dia os réus pressionaram o ofendido para lhes contar o suposto homicídio que ocorrera em desfavor de sua sogra, integrante do “Comando Vermelho”, sendo lhes confessado que era o autor. Assim, durante a noite, o réu Adevair trocou de cela com a testemunha Luiz Paulo Rezende, ao informar o nome deste ao carcerário, o que possibilitou o contato físico com a vítima. Neste contexto, o réu Adevair se utilizou de um lençol para enforcar o ofendido e o acusado Antônio puxou lhe a perna, ficando suspenso a vítima para que ficasse agonizando até a morte” (extrato da sentença de pronúncia – ID 177277250).

Na fase judicial, os policiais civis Iurg Vitor Toledo Lima Rosa e Bonisenho Locádio Silva declararam:

“[...] a equipe da Polícia, bem como a perícia, constataram que a posição do corpo não estava em seu estado natural, em se tratando de suicídio, indicando provável interferência de terceiros. Relatou, ainda, que de acordo com as investigações o delito foi ordenado pela facção criminosa “Comando Vermelho”, uma vez que acreditavam que a vítima estava envolvida na morte de terceira pessoa integrante da referida organização.
Segundo a testemunha, foi coletada a informação de que um dos acusados, vulgo “G5” (réu Adevair), aproveitou-se da baixa vigilância do controle de entrada e saída dos presos em suas celas, para ter contato físico com a vítima e, por conseguinte, praticar o delito
” (Depoimento de Iurg Vitor Toledo Lima Rosa - extrato da sentença de pronúncia – ID 177277250).

“[...] ao chegar ao local, juntamente com a esquipe da Perícia, descartaram a hipótese de suicídio, ante a posição do corpo e dos objetos do ambiente. Ademais, a vítima acabara de entrar no sistema prisional por razões de cometimento de outro homicídio, o que lhe chamou a atenção. Relatou, ainda, que de acordo com as investigações chegaram às pessoas dos réus, cujo motivo da prática do delito era em razão do ofendido ter cometido homicídio em desfavor de uma pessoa ligada ao “Comando Vermelho”.
Assim, os acusados durante o dia conversaram com vítima, a qual pressionada lhes confessou a prática do homicídio. Neste contexto, durante a troca de cela, o réu Adevair, se valendo da baixa vigilância dos servidores do Presídio, posto ter informado o nome de outro detento, manteve contato físico com a vítima, o que facilitou a prática delitiva
. Por fim, a testemunha relatou que a mãe da vítima, após este cometer o homicídio contra terceira pessoa, integrantes do “Comando Vermelho” estavam lhe ameaçando de morte” (Depoimento de Bonisenho Locádio Silva – extrato da sentença de pronúncia – ID 177277250).

Logo, tem-se claramente que o crime envolveu não apenas a cogitação e decisão de praticá-lo (elementos inerentes ao delito), mas também o planejamento e realização de atos estratégicos para permitir que o apelante se aproxima-se da vítima e, com seu comparsa, executasse o crime de homicídio narrado na inicial.

Destarte, nenhuma dúvida subsiste quanto à
premeditação
do delito.

Sendo a
premeditação
elemento a demonstrar a maior gravidade do delito, impõe-se a exasperação da reprimenda, conforme assentado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (Enunciado no 49 da TCCR/TJMT).

No que se refere às
circunstâncias do crime
, o laudo pericial acostado ao feito concluiu que a morte da vítima se deu por
causa indeterminada
(ID 177272399 – p. 87).

Sem maiores delongas, a indeterminação da causa da morte do agente não pode ser utilizada para exasperar sua pena, uma vez que o desconhecimento de tal circunstância não pode ser interpretada em desfavor do acusado.

b)

Da dosimetria da pena do crime de organização criminosa (art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013).

Em relação ao crime de
organização criminosa
(art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013) o apelante pugnou pela alteração da fração utilizada para exasperação da pena-base em razão dos
antecedentes
, afastamento da negativação dos
motivos
e
consequências do crime
, assim como da majoração decorrente da incidência do art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13 ou redução da fração de 1⁄2 para 1/6.

A pena do crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 é de
reclusão
de
03 (três) a 08 (oito) anos e multa
.

Em razão da negativação dos
antecedentes
, o juízo de primeiro grau elevou a reprimenda em
01 (um) ano
, razão pela qual a defesa pugnou pelo redimensionamento da reprimenda alegando que o referido valor não respeita as frações indicadas pelo Superior Tribunal de Justiça para fixação da pena-base.

Com razão a defesa.

A respeito deste ponto a jurisprudência sublinha a inexistências de critérios matemáticos fixos na legislação para alteração da pena basilar, destacando que a aferição desta etapa da reprimenda encontra-se na discricionariedade do julgador.

Contudo, apesar deste fato, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

O quantum de
01 (um) ano
está além dos parâmetros indicados pela jurisprudência da Corte da Cidadania e, ante a inexistência de multiplicidade de antecedentes ou de outros elementos a justificar a adoção de fração mais gravosa, impõe-se o redimensionamento da pena.

No que concerne aos
motivos
e
consequências
do crime, pontuou a sentença:

“Os
motivos
estão associados à vários fatores, como ganho de poder e respeito em estado paralelo, majoração de lucros para à associação e seus membros, disputa de áreas de influência no crime, que, individualmente, vem à favorecer o condenado, razão pelo qual majoro a pena em 06 (seis) meses.

No tocante as
consequências
, são as mais desastrosas para a sociedade, em especial para o vigoroso e vertiginoso aumento dos crimes violentos, em especial o narco-homicídio e a aplicação de salves (torturas ou homicídios qualificados), bem como a cobrança de valores de comerciantes e outros criminosos (caixinha e camisa, respectivamente). Neste especial, temos que, segundo recente levantamento realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso, 4° Comando Regional, no ano de 2022 foram promovidos 58 (cinquenta e oito) homicídios nesta urbe e, destes, 27 (vinte e sete) foram praticados com indícios de autoria por integrantes do Comando Vermelho. Já no corrente ano, somente nos primeiros 04 (quatro) meses, foram registrados 12 (doze) homicídios, sendo 06 (seis) destes com indícios de ser praticado por integrantes do “Comando Vermelho”. Portanto, razão pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano” (ID 177277360).

A respeito destes pontos, o apelante sustenta a utilização de argumentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, motivo pelo qual devem ser afastados, devendo a pena-base do delito ser fixada no mínimo legal.

Com
parcial razão
, a defesa.

Em relação aos
motivos do crime
, não se apresentou argumentos concretos a demonstrar, neste caso específico, qual foi o móvel do agente em relação ao crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, mas apenas suposições genéricas, cabíveis a qualquer agente acusado pelo referido delito – o que impede a manutenção de sua valoração.

Ocorre que, em relação às
consequências do delito
, o juízo de primeiro grau foi bastante preciso. Isso porque o agente é membro da organização criminosa
comando vermelho
, cuja atuação alcançou efetivo domínio no estado de Mato Grosso, onde diversos delitos de naturezas gravíssimas vêm sendo praticados – os quais foram bem descritos pelo juízo de primeiro grau.

No caso, não há falar-se em argumentação genérica na medida em que, tal ocorreria, se a valoração se desse pelo simples fato do agente ser membro de alguma organização criminosa.

Ocorre que não se está a falar de qualquer organização, mas daquela que detém o controle majoritário dos presídios no Estado de Mato Grosso e que, “[...] segundo recente levantamento realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso, 4° Comando Regional, no ano de 2022 foram promovidos 58 (cinquenta e oito) homicídios nesta urbe e, destes, 27 (vinte e sete) foram praticados com indícios de autoria por integrantes do Comando Vermelho. Já no corrente ano, somente nos primeiros 04 (quatro) meses, foram registrados 12 (doze) homicídios, sendo 06 (seis) destes com indícios de ser praticado por integrantes do Comando Vermelho” –
o que permite a exasperação da reprimenda
.

Neste ponto, pertinente mencionar julgamento proferido perante o Superior Tribunal de Justiça, onde se destacou do parecer do órgão ministerial atuante naquela instância:

“Como bem observado no parecer ministerial, "a circunstância de os réus integrarem o Primeiro Comando da Capital demonstra maior reprovabilidade da conduta, dada a sua ramificação por todo o território nacional, elevado grau de estruturação e, consequentemente, maior poder de insurgência contra o Estado e a paz social", de forma que "[d]eve ser mantida, portanto, a valoração negativa da culpabilidade" (fl. 2032)” (AgRg no AREsp n. 2.209.745/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Embora naquele caso se estivesse a discutir a
culpabilidade
, os argumentos aqui vergastados autorizam a negativação das
consequências do crime
.

Entretanto, nos termos já mencionados anteriormente, a fração de exasperação a ser utilizada deve ser distinta, a fim de se atender aos critérios utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça – vez que o juízo de primeiro grau elevou a pena em 01 (um) ano em face da negativação das consequências.

Por fim a defesa pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13 sustentando que, na prática dos crimes narrados na inicial, não houve a utilização de arma de fogo.

Sem razão, o corpo de jurados respondeu que o apelante faz parte de organização criminosa armada. O fato do crime de homicídio não ter sido perpetrado mediante a utilização de arma de fogo, não afasta a qualificadora prevista no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13.

No caso dos autos, os jurados “
que o denunciado faz parte de uma organização criminosa armada, unindo-se com intento de realizar crimes
[1]
” (ID 121790042).

Tendo a matéria sido submetido a apreciação, conforme descrito pelo juízo de primeiro, pelo Conselho de Sentença e não havendo dúvidas de que o Comando Vermelho constitui-se de organização criminosa que faz uso amplo e irrestrito de armamentos, inviável o afastamento da mencionada causa de aumento de pena.

c)

Do crime de fraude processual (art. 147, CP).

Em relação ao crime de fraude processual (art. 347, CP), pugnou pelo afastamento da negativação da
culpabilidade
e alteração da fração utilizada para exasperar a pena em decorrência dos
antecedentes
criminais.

Naquilo que se refere à
culpabilidade
, a sentença pontuou: “vemos novamente a clara premeditação, posto que o acusado e seu comparsa, ao tomar ciência do envolvimento da vítima em morte de companheira de facção, elaborou não somente a morte, mas também a “cena de suicídio”, proibindo, ainda, que os demais presos auxiliassem o ofendido ou relatassem aos policiais prisionais o ocorrido” (ID 177277360).

Entretanto, o fato do agente ter simulado uma cena de suicídio é a própria caracterização do crime de fraude processual, estando amparado em seu âmbito de incidência.

Por esse motivo, a referida circunstância judicial deve ser afastada.

Em relação à fração de aumento da pena em razão dos
antecedentes
, tem-se que o juízo de primeiro grau elevou a pena em
03 (três) meses
, entretanto, como já mencionado, a elevação da pena deve respeitar a proporcionalidade e respeitar os parâmetros indicados pelo Superior Tribunal de Justiça – o que impõe o redimensionamento da pena.

(...)

Do redimensionamento da pena do crime de homicídio qualificado.

Atribui-se ao crime de homicídio qualificado a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Na primeira fase, o juízo de primeiro grau havia negativado a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime – fixando a pena em 14 (catorze) anos. Aqui deve-se registrar que o juízo de primeiro grau atribuiu a cada circunstância judicial 01 (um) ano para elevação da pena, o que levaria à fixação da pena em 15 (quinze) anos.

Neste recurso, afastou-se as circunstâncias do crime – o que enseja a redução da reprimenda.

Considerando que o juízo de primeiro grau não adotou os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e a impossibilidade de utilização de frações diversas, ante a inexistência de elementos específicos, fixo a pena-base do apelante em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas, ou ainda causas de aumento/diminuição de pena, fixo a reprimenda em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em virtude da prática do crime previsto no art. 121, §2o, I, do Código Penal.

- Do redimensionamento da pena do crime de organização criminosa.

Atribui-se ao crime de organização criminosa a pena de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

O juízo de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes, as consequências e os motivos do crime – motivo pelo qual fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 dias multas.

Mantida a negativação dos antecedentes e das consequências, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Não havendo causas de diminuição e presente a majorante prevista no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, ante a extensão, poderio econômico e bélico da organização criminosa em questão, justifica-se a elevação da pena pela metade.

Por essa razão, fixo a pena, definitivamente, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

- Do redimensionamento da pena do crime de fraude processual.

Atribui-se ao crime de fraude processual a pena de 03 (três) a 08 (oito) anos de detenção e multa.

O juízo de primeiro grau negativou a culpabilidade e os antecedentes, as quais foram mantidas.

Contudo, a fim de se adequar a parâmetros proporcionais de fixação da pena, a reprimenda basilar deve ser fixada em 04 (quatro) meses e 14 (catorze) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a incidirem neste caso.

Não havendo minorantes e presente a causa de aumento prevista no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, a pena deve ser aplicada em dobro.

Ante o exposto, fixo a pena do apelante em 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 347 do Código Penal.

Frente ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para redimensionar as penas do apelante Adevair Mazeto Alves, fixando-as nos seguintes termos:

- Pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em virtude da prática do crime previsto no art. 121, §2o, I, do Código Penal.

- Pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013;

- Pena de 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 347 do Código Penal.

Reconhecido o concurso material (art. 69) entre os crimes, fixo as penas, definitivamente em (i) 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, (i) 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial SEMIABERTO, em razão dos maus antecedentes e (iii) pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa”. Sic.

Desse modo, entendo possível o acolhimento do pedido de extensão, eis que a situação descrita neste pedido é essencialmente idêntica à exposta no Recurso de Apelação Criminal n.
1013862-63.2022.811.0003
, de que sou Relator.

Passo, então, ao redimensionamento das penas.

Do redimensionamento da pena do crime de homicídio qualificado.

Atribui-se ao crime de homicídio qualificado a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Na primeira fase, o juízo de primeiro grau havia negativado a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime – fixando a pena em 18 (dezoito) anos. Aqui deve-se registrar que o juízo de primeiro grau atribuiu a cada circunstância judicial 02 (dois) anos para elevação da pena.

Neste recurso, afastou-se as circunstâncias do crime –
o que enseja a redução da reprimenda
.

Conquanto o magistrado tenha utilizado os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que a manutenção do
quantum
de aumento aplicado é desproporcional ao aplicado para o corréu, visto que se trata do mesmo crime.

Assim sendo, fixo a pena-base do apelante em 15 (quinze) anos de reclusão, tal qual à aplicada ao corréu.

Na segunda fase, a pena foi aumentada em 01 (um) ano e 08 (oito meses em razão da agravante da reincidência e diminuída em 03 (três) anos, ante a atenuante da menoridade relativa, a qual mantenho para não incidir no princípio do non reformatio in pejus.

Desse modo, e em razão da ausência de causas de aumento/diminuição de pena, fixo a reprimenda em 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em virtude da prática do crime previsto no art. 121, §2o, I, do Código Penal.

Do redimensionamento da pena do crime de organização criminosa.

Atribui-se ao crime de organização criminosa a pena de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

O juízo de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes, as consequências e os motivos do crime, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, deixando de aplicar a pena de multa, a qual deixo de fixar em razão do princípio do
non reformatio in pejus
.

Mantida a negativação dos antecedentes e das consequências, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, a Defensoria Pública alega que a atenuante da menoridade relativa deve preponderar sobre a agravante da reincidência, ao argumento de que se trata de atenuante subjetiva em face de uma agravante objetiva.

Com efeito, havendo concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea ou menoridade relativa, de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente, com a circunstância agravante da reincidência, elas devem ser igualmente preponderantes, no temperamento da reprimenda impingida.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO ART. 619 CPP. OMISSÃO INEXISTENTE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. SEGUNDA FASE. PREPONDERÂNCIA IGUALITÁRIA. NON REFORMATIO IN PEJUS.AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal, a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, são imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte.

2. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

3. Não foi acolhida a tese de legítima defesa e mantidas as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a Corte de origem aponta que a decisão do Conselho de Sentença está em consonância com o conjunto probatório, em especial pela confissão parcial do agravante, seu interrogatório judicial e diante do depoimento prestado por testemunha - Sr. Eduardo - que presenciou o crime. Nesse contexto, a alteração do julgado no sentido de modificar o veredicto dos jurados, sob o argumento de que foi proferido contrariamente às provas dos autos ou inconsistência das qualificadoras, demandaria necessariamente nova incursão no acervo fático e probatório dos autos, providência inviável nesta via especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

4. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. O fato de o agravante "ter descarregado o tambor da arma de fogo que portava contra a vítima" denotam maior reprovabilidade e deve ser mantido em seu desfavor.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Com efeito, o Tribunal pontuou que o agravante "possui maus antecedentes, eis que condenado, com trânsito em julgado, por outros dois homicídios, praticados anteriormente aos fatos narrados nestes autos, conforme Guias de Execução de fl. 481." Nesse passo, plenamente configurados os maus antecedentes do réu.

6. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. A incapacitação da vítima apontada pelas instâncias ordinárias é capaz de macular a reprimenda não havendo violação legal a ser reparada.

7. No que é pertinente à segunda fase da dosimetria, este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a confissão espontânea (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT) e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal. Na hipótese dos autos, a Corte de origem preponderou a atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, malgrado a jurisprudência desta Corte reconheça que a atenuante da confissão espontânea, por dizer respeito à personalidade do réu, deve ser entendida como igualmente preponderante com os motivos do crime.

Assim, o cálculo mostrou-se benevolente com o réu devendo ser mantida em respeito à regra non reformatio in pejus.

8. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp n. 1.472.960/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

Assim sendo, mantenho a compensação da agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, ficando a pena intermediária 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição na terceira fase dosimétrica.

Quanto à majorante prevista no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa houver emprego de arma de fogo), requer a Defensoria Pública a redução da fração aplicada para 1/6 (um sexto), todavia, ao meu ver a extensão, poderio econômico e bélico da organização criminosa em questão), justifica a elevação da pena em 1/3 (um terço).

Por essa razão, fixo a pena, definitivamente, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Do redimensionamento da pena do crime de fraude processual.

Atribui-se ao crime de fraude processual a pena de 03 (três) a 08 (oito) meses de detenção e multa.

O juízo de primeiro grau negativou a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do delito e deixou de aplicar a pena de multa, a qual deixo de fixar em razão do princípio do
non reformatio in pejus
.

Assim, mantidos os vetores dos maus antecedentes e das consequências do delito, a fim de se adequar a parâmetros proporcionais de fixação da pena, a reprimenda basilar deve ser fixada em 04 (quatro) meses.

Na segunda fase dosimétrica, a Defensoria Pública alega que a atenuante da menoridade relativa deve preponderar sobre a agravante da reincidência, ao argumento de que se trata de atenuante subjetiva em face de uma agravante objetiva.

Com efeito, havendo concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea ou menoridade relativa, de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente, com a circunstância agravante da reincidência, elas devem ser igualmente preponderantes, no temperamento da reprimenda impingida.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO ART. 619 CPP. OMISSÃO INEXISTENTE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. SEGUNDA FASE. PREPONDERÂNCIA IGUALITÁRIA. NON REFORMATIO IN PEJUS.AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal, a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, são imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte.

2. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

3. Não foi acolhida a tese de legítima defesa e mantidas as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a Corte de origem aponta que a decisão do Conselho de Sentença está em consonância com o conjunto probatório, em especial pela confissão parcial do agravante, seu interrogatório judicial e diante do depoimento prestado por testemunha - Sr. Eduardo - que presenciou o crime. Nesse contexto, a alteração do julgado no sentido de modificar o veredicto dos jurados, sob o argumento de que foi proferido contrariamente às provas dos autos ou inconsistência das qualificadoras, demandaria necessariamente nova incursão no acervo fático e probatório dos autos, providência inviável nesta via especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

4. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. O fato de o agravante "ter descarregado o tambor da arma de fogo que portava contra a vítima" denotam maior reprovabilidade e deve ser mantido em seu desfavor.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Com efeito, o Tribunal pontuou que o agravante "possui maus antecedentes, eis que condenado, com trânsito em julgado, por outros dois homicídios, praticados anteriormente aos fatos narrados nestes autos, conforme Guias de Execução de fl. 481." Nesse passo, plenamente configurados os maus antecedentes do réu.

6. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. A incapacitação da vítima apontada pelas instâncias ordinárias é capaz de macular a reprimenda não havendo violação legal a ser reparada.

7. No que é pertinente à segunda fase da dosimetria, este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a confissão espontânea (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT) e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal. Na hipótese dos autos, a Corte de origem preponderou a atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, malgrado a jurisprudência desta Corte reconheça que a atenuante da confissão espontânea, por dizer respeito à personalidade do réu, deve ser entendida como igualmente preponderante com os motivos do crime.

Assim, o cálculo mostrou-se benevolente com o réu devendo ser mantida em respeito à regra non reformatio in pejus.

8. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp n. 1.472.960/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

Assim sendo, mantenho a compensação da agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, ficando a pena intermediária 04 (quatro) meses de detenção.

Não havendo minorantes e presente a causa de aumento prevista no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, a pena deve ser aplicada em dobro.

Ante o exposto, fixo a pena do apelante em 08 (oito) meses de detenção.

Reconhecido o concurso material (art. 69) entre os crimes, fixo as penas, definitivamente em (i) 19 (dezenove) anos de
reclusão
, em regime inicial FECHADO, (i)
08 (oito) meses de
detenção
, em regime inicial SEMIABERTO, em razão da reincidência.

Das custas processuais.

Por fim, pleiteia a Defensoria Pública o reconhecimento do direito à gratuidade de Justiça, isentando o apelante do pagamento das custas diante da insuficiência de recursos financeiros.

Novamente razão não lhe assiste.

A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

Confira-se:
“(...) este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp 1.569.916/PE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Frente ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para estender os efeitos da apelação criminal de n.
1013862-63.2022.8.11.0003 e
redimensionar as penas do apelante Antônio Garcia da Costa Neto
, fixando-as nos seguintes termos:

- Pena de
13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em virtude da prática do crime previsto no art. 121, §2o, I, do Código Penal;

- Pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão da prática do crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 e;

- Pena de
08 (oito) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 347 do Código Penal.

Reconhecido o concurso material (art. 69) entre os crimes, fixo as penas, definitivamente em (i) 19 (dezenove) anos de
reclusão
, em regime inicial FECHADO, (i)
08 (oito) meses de
detenção
, em regime inicial SEMIABERTO, em razão da reincidência.

É como voto.

[1]
No ponto, diz a sentença: “No que tange ao delito de organização criminosa, o Corpo de Sentença reconheceu que o denunciado faz parte de uma organização criminosa armada, unindo-se com intento de realizar crimes. Por fim, afirmaram a ocorrência do crime de fraude processual qualificada, em desfavor do acusado”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024